Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. ZERO QUILÔMETRO. AQUISIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ENTREGA. ATRASO EXCESSIVO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MONTADORA. CONCESSIONÁRIA. PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço na relação de consumo.
2. O fabricante, o comerciante e todos os que participam da alienação do bem, ainda que na condição de intermediário, são solidariamente responsáveis no sistema de comercialização do automóvel.
3. O atraso excessivo na entrega de automóvel zero quilômetro adaptado para atender às necessidades do consumidor evidencia a falha na prestação do serviço.
4. A necessidade de adaptação do veículo zero quilômetro às necessidades de pessoa com deficiência (PCD) não justifica o atraso excessivo na entrega do automóvel.
5. Apelação desprovida.